Tribunal: CARF
Processo: 13884.002434/2003-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.002434/2003-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.022 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
JOSE RENATO ARROYO SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
DECORRENTES
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Para fins de tributação do imposto de renda, são rendimentos da pessoa física
aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou
vantagens auferidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações,
honorários, entre outras denominações.
São tributáveis os rendimentos informados pela fonte pagadora como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e ao de seus dependentes
declarados.
Mantém-se a glosa da despesa médica que se mostrar sem a verossimilhança
necessária ou por não atender à legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002434/2003-49
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002434/2003-49

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 4.326,68, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício, no valor de R$ 19.955,64, da dedução indevida de dependentes, no
valor de R$ 6.480,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.570,20,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.177,61 (fls. 10/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-23.286, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 69/75):
Contra o contribuinte qualificado foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física - 1RPF de fls. 6/12, em 18 de agosto de 2002, referente ao exercício 2001,
ano-calendário de 2000, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2001, ano-calendário de 2000, quando foram alterados:
- rendimentos recebidos de pessoas jurídicas para R$ 53.244,48, devido à omissão
parcial de rendimentos, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, pagos pelo
Comando da Aeronáutica, no valor de R$ 19.955,64;
- dedução com dependentes para R$ 0,00, em virtude da glosa do valor de R$
6.480,00. Os filhos recebem pensão e Rosamaria já estava separada do
contribuinte;
- dedução com despesas médicas para R$ 0,00, em virtude da dedução indevida de R$
1.570,20, pois a filha Silvia Paulucci não é dependente do contribuinte.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 8 e 11 dos autos. Conforme AR (Aviso
de Recebimento) de fl. 21, o impugnante foi cientificado da autuação em 30 de junho de
2003, apresentou impugnação ao lançamento às fls. 22/23, complementada à fl. 41,
alegando, em síntese:
- que é assalariado, recebe e declara nos exatos termos do Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido por sua fonte pagadora,
Aeronáutica;
- que os valores glosados referem-se à diferença de pensões alimentícias e despesas com
dependentes, descontados do seu salário antes do seu recebimento efetivo;
- que não há registro do depósito desses valores em sua conta, nem CPMF que
comprove o trânsito desse dinheiro pela mesma, de forma que não tem a disponibilidade
dele;
- que nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, não há como assumir a
existência do fato gerador;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002434/2003-49

- que no momento em que decisão judicial determinou o desconto da pensão em sua
folha, entende que não teve mais a disponibilidade dessa renda;
- que a legislação militar (Lei 6.880/80) considera obrigatórios os descontos com
dependentes, indiferentemente da guarda;
- que as despesas médicas são efetivamente realizadas, pagas e declaradas, sem que isso
possa ser abatido por quem efetivamente sofreu o desconto ou por que dele se
beneficiou;
- que o registro no valor de R$ 1.570,20 refere-se à cirurgia feita por sua filha Silvia
Paulucci Simões, no Hospital Central da Aeronáutica, no Rio de janeiro;
Assim, conforme legislação de fls. 50/59, o fato presumido para a não inclusão de seus
dependentes não condiz com a realidade dos lançamentos obrigatórios em contracheque
feitos pela Aeronáutica.
Ante todo o exposto, requer seja acolhida a presente impugnação a fim de que sejam
considerados os dependentes, ressaltando que não houve intenção de burlar o Fisco ou
obter qualquer vantagem indevida.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria SRF n° 1.285, de 29 de dezembro de 2006,
publicada no DOU em 02/01/2007.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/02/2008 (fls. 78), o contribuinte, em 12/03/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 79/82), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS
O recorrente é funcionário público federal (militar da Aeronáutica), assalariado e com
uma única fonte pagadora. É divorciado por duas vezes. Nas duas sentenças dos seus
Divórcios restou fixado valores para as pensões alimentícias e determinaram à
Aeronáutica que retivesse o montante correspondente, antes que recorrente recebesse
seus vencimentos.
Na DAA/2001, optou por, ao compor a base de cálculo, abater os valores informados
pela Aeronáutica no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, como retidos por determinação judicial. Entretanto, a RFB entendeu
que ocorreu, por parte do recorrente, o acesso aos valores declarados e emitiu auto de
infração.
Na mesma DAA, o recorrente lançou as despesas com uma cirurgia de sua filha,
realizada no Hospital Central da Aeronáutica e descontada de seus vencimentos, por
força da Lei 6.880/80, conforme atesta, a própria Aeronáutica no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Entende o recorrente que, no caso da determinação da base de cálculo, o fato gerador
previsto no art. 43 do CTN não ocorreu, visto que as decisões judiciais, ao
determinarem à Aeronáutica que impedisse o acesso do contribuinte aos montantes por
eles especificados, indiscutivelmente lhe determinaram a indisponibilidade jurídica.
Quanto ao lançamento da despesa hospitalar com sua filha, entende que há um conflito
de legislação, tendo em vista que a adoção do regime de descontos efetuados nos
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002434/2003-49

salários dos militares, relativo a despesas de saúde com dependentes, é imposição legal
e inescapável.
II – DO DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
Cita o art. 3o e 4o da Lei no 9.250/95, o art. 43 do CTN, e o art. e o art. 5o, II, da CF/88,
visando justificar a composição da base cálculo do IR e a possibilidade legal para
dedução das despesas médicas realizadas com sua filha e dependente, ao teor da Lei no
6.880/80.
II.2 MÉRITO
No caso dos autos, o recorrente obteve decisões judiciais que, além de fixarem os
valores das pensões alimentícias, determinaram e impuseram, por oficio, ao Ministério
da Aeronáutica que efetuasse os descontos diretamente no contracheque.
Desta forma, a DAA foi apresentada exatamente no valor declarado pelo empregador
como descontado em folha de pagamento, por ordem judicial recebida, não havendo
qualquer indício de omissão de rendimentos.
No lançamento das despesas médicas de sua filha, há um conflito de legislação ao qual
deixa a descoberto o amparo que o legislador quis dar a esse tipo de despesa. Se, o
cumprimento de duas leis se anula, o contribuinte não pode ser obrigado a optar pelo
cumprimento da que trará maior benefício para o sistema de arrecadação. Não há razão,
portanto, para que o argumento do recorrente não seja considerado.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas como preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e das despesas
médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (R$ 19.955,64), da
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002434/2003-49

glosa das despesas médicas declaradas (R$ 1.570,20), em decorrência do processamento da
DAA/2001, onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$
33.288,84 para R$ 53.244,48, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 2.177,61,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa das
despesas de dependentes, no valor de R$ 6.480,00, tornou-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção da autuação em relação aos pontos ora incontroversos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 69/75) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 10/17), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 72/74), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Primeiramente ressalta-se que a incidência do imposto de renda dá-se sobre o
rendimento bruto auferido, conforme disposto nos artigos 3o e 12, da Lei no 7.713/88,
(...).
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
De acordo com Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte de fl. 47, emitido pela Subdiretoria de Pagamento de Pessoal da
Aeronáutica, o interessado auferiu rendimentos tributáveis no valor de R$
53.244,48, com pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 15.447,00.
A pensão foi declarada com parcela dedutível da base de cálculo do imposto de
renda, assim também considerada no "Demonstrativo das Alterações na
Declaração de Ajuste Anual" do Auto de Infração (fl. 9).
Assim, excluindo a pensão do total de rendimentos tributáveis auferidos, conforme
o entendimento do interessado, a dedução seria em dobro. Devida, portanto, a
omissão.
(...)
Nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 8° da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, na declaração de
ajuste anual, os pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas c dentárias, desde que relativos ao seu
tratamento ou de seus dependentes.
Como a beneficiária da despesa médica foi Silvia Paulucci Simões, que não possui
relação de dependência para fins de imposto de renda, devida glosa da dedução com
despesas médicas.
Logo, lastreado nas informações contidas no comprovante de rendimentos emitido
pela fonte pagadora (fls. 49), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002434/2003-49

em decorrência da ausência de declaração pelo Recorrente no ano-calendário de 2000 da
totalidade dos valores recebidos, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho a autuação lavrada, no particular.
No que tange à dedução de despesas médicas, melhor sorte não lhe socorre.
Consoante a legislação de regência, somente são dedutíveis as despesas realizadas pelo próprio
contribuinte e de seus dependentes incluídos em sua declaração de ajuste anual, o que não ocorre
nos autos.
Não obstante, quanto ao alegado conflito de leis versando sobre a mesma matéria
– entre a Lei no 6.880/80, que dispõe sobre o estatuto dos militares, e a Lei no 9.250/95, que trata
da legislação do imposto de renda – cabe salientar que tal conflito inexiste, uma vez que,
respaldado no princípio da especialidade, deverá prevalecer a legislação tributária, calhando na
espécie a aplicação específica da legislação e do regulamento do imposto de renda, sobretudo por
se tratar o presente feito de demanda fiscal.
Portanto, desatendidos os requisitos para dedutibilidade correta é manutenção do
lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual, nos termos do art.
80, § 1o, II, do RIR/99, mantenho a glosa operada e a subsistência do crédito tributário lançado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a
efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o
crédito tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2000, exercício de 2001.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital